Tribunal: TJES
Processo: 5000394-82.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000394-82.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JAQUELINE MEDEIROS PADOVAN
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000394-82.2021.8.08.0002

RECTE.:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RECDO.: JAQUELINE MEDEIROS PADOVAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO

CONSUMIDOR.
SEGURO DPVAT
.
RESSARCIMENTO DE VALORES COM DESPESAS MÉDICAS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5495302), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5495300), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

CONDENAR
a seguradora requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.857,59 (mil oitocentos e cinquenta sete reais e cinquenta nove centavos), com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
pagamento.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de
ação declaratória c/c

indenização por danos materiais e morais
(
cobrança seguro DPVAT
)
, pleiteando
d
anos
m
ateriais
suportados
de
R$ 1.857,59
e danos morais no
valor de R$
10.000,00 pela fraude que diz a Recorrida/Autora
,
ter sido cometida pela Recorrente/Ré para frustrar seus direitos.

A parte

autora
suste
nta
, em suma,
q
ue
c
onforme documentos anexos, junta prova cabal do
pedido administrativo
para Indenização proveniente de despesas medicas decorrentes de acidente de trânsito
ocorrido em 02.01.2018 e
formalizado em 30.12.2020.

D
iz que a
empresa Ré/
Recorrente,
numa conduta maliciosa e desrespeitosa, no intuito de negar a cobertura do acidente,
a indenização
DPVAT,
alterou a data do pedido administrativo,
de 30.12.2020
para 04.01.2021 e assim negou o pedido de indenização, alegando a prescrição prevista pela Súmula 405 do STJ.

A
duz ainda
Recorr
ida
/Autora
,
que
pelo ato fraudulento de alteração da data do pedido inicial, deve a Recorrente/Ré indenizá-la pela má-fé efetivada, na tentativa de se desvencilhar da responsabilidade de arcar com a própria obrigação.

Em r
azões
recursais,
a Recorrente
pleiteia a reforma da r. Sentença,
informando
que o
valor do reembolso de despesas médicas não poderá ser aquele requerido pel
a
autor
a
e deferido pela sentença de primeira instância. Isto porque, conforme determinação da Lei 6.194/74, e suas alterações introduzidas pela Lei 8.441/92, as despesas médicas suplementares dependem de prova de relação causal direta com o acidente e apenas se relaciona ao tratamento exclusivo em virtude dele.

Ainda afirma
nas
razões
recursais
que
no caso dos autos, os recibos juntados não se prestam a comprovar, detalhadamente, as despesas oriundas do eventual tratamento
e que
destaca-se que eventuais reembolsos são destinados às despesas médicas e hospitalares,
e que os re
cibos comuns, sem os devidos descontos dos tributos, devem ser analisados com reservas.

Em suma, o Magistrado
primevo

entendeu que

o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
visualiza que o
s documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas.

R
essalt
a
ainda, o Douto sentenciante,
que a demanda está fundada na Lei Federal n. 6.194/74, sobretudo quanto ao valor do reembolso das despesas de medicamentos e médico-hospitalares decorrentes de acidente de trânsito (BOAT da Polícia Rodoviária Federal –
ID 6906194
), sobretudo pelo que dispõe o artigo 3º, inciso III da referida lei.

E
ntend
e, sobretudo,
assistir razão à parte autora quanto ao valor a ser reembolso, tendo em vista que a legislação não faz qualquer ressalva quanto aos valores individuais de cada consulta, exame ou se existe ou não cobertura de procedimentos
por essas razões.

S
umariamente, importa trazer a baila
a
existente
relação de consum
o

entre as partes,
pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Cabendo sim, a inversão do ônus da prova para
a
parte ex adversa, para comprovação
f
ática de seus direitos. Portanto se depreende dos autos a
presença
de produção de provas da parte Recorr
ida/
Autora
, pois suas alegações
de fato constitutivo de seu direito são evidentes, já o que incube a Recorrente/Ré, é nítido o não
cumpri
mento d
a inversão do ônus da prova, para

evidenciar os

fa
tos
modificativos, extintivos e impeditivos de
seus direitos.

Dito isso,
ao que pese o questionamento a respeito
dos recibos apresentados pela Recorrida/Autora, nos mesmos constam os carimbos juntamente com as assinaturas dos médicos responsáveis pelos procedimentos, bem como, o número do CRM
(Conselho Regional de Medicina)
dos profissionais,
somado à juntada também de notas fiscais.

A
demais,
nos documentos colacionados aos autos pela Recorrida/Autora (Id. 5495228), comprovam veementemente a data da reclamação como sendo 31/12/2020, portanto, logo na sequência a data passa a ser 04/01/2021, concretizando se assim fosse, a
uma evidência de que a falha na prestação de serviços ocorreu.

A forma material desta quitação está estabelecida no artigo subsequente, o art.
320
do
Código Civil
, com o seguinte texto:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No artigo não resta dúvidas sobre o formato da declaração de quitação. Percebe-se que não é muito diferente do que se vê nos talões comuns, mas é muito importante para a salvaguarda do emitente, que haja não apenas o nome do devedor ou do credor e sim a qualificação completa destes. Tal cuidado evita o problema com os homônimos.
O

Parág
r
afo Único
do artigo
320
do
Código Civil
o garante. A saber:

Parágrafo único.
Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Sendo assim, o talão de recibo comum, é válido como comprovante de quitação de obrigação, dos custos que a Recorrida teve que suportar para seu tratamento pela ocorrência do acidente em que foi acometida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO,
mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo íncólume a r.sentença guerreada.

Diante do n
ão provimento do recurso, condeno em custas processuais e
10
% em honorários advocatícios,
sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)